Tribunal: TJDFT
Processo: 0733315-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FOMENTO DA ATIVIDADE. INAPLICABILIDADE. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRESENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS DE MORA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA DOS JUROS COBRADOS COM OS PRATICADOS EM OPERAÇÕES SEMELHANTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 1.1. No caso, não há falar em cerceamento de defesa, porquanto a parte apelante não logrou êxito em demonstrar o desacerto do indeferimento do pedido de produção de prova pericial, quando o caso exige meros cálculos aritméticos.

2. O apelante figura na relação jurídica contratual tanto na qualidade de Sócio Gerente da sociedade empresária, quanto na qualidade de avalista, obrigando-se ao pagamento do título de crédito, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da execução.

3. A relação jurídica existente entre as partes está intimamente ligada ao fomento da atividade empresarial da mutuária. Portanto, não sendo a destinatária final do serviço prestado pelo banco, inaplicável a legislação consumerista ao caso.

4. A Cédula de Crédito Bancário acompanhada do demonstrativo detalhado e atualizado do débito constitui título executivo e está apto a consubstanciar ação de execução, em decorrência da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação nela contida, nos termos do artigo 28 da Lei número 10.931/2004 combinado com o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil.

5. A comissão de permanência é inacumulável no período de inadimplência, não apenas com os juros remuneratórios e com a correção monetária, mas com quaisquer outros encargos, inclusive com juros de mora e multa moratória. Entendimento sumulado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

6. A Jurisprudência pátria se firmou no sentido de afastar a incidência da Lei de Usura aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não incidindo, portanto, a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano. 6.1. Somente nos casos em que o mutuário é colocado em desvantagem excessiva em razão dos juros estipulados pela Instituição Financeira, admite-se a revisão das taxas de juros, utilizando-se como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época.

7. Recurso conhecido e não provido.